Tribunal: TJBA
Processo: 8002782-02.2025.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8002782-02.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: PAULO EDUARDO DE JESUS Advogado(s): ALEXANDRE RIGAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO INTERPOSTO EM FACE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP E POR AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS EM DIVERSAS OUTRAS PROVAS E CORROBORADOS NA PROVA ORAL PRODUZIDA EM ASSENTADA JUDICIAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL, POR INEXATIDÕES NO HORÁRIO DOS DEPOIMENTOS E NA QUALIFICAÇÃO DA TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 413 DO CPP. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO, COM PRELIMINARES REJEITADAS, E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso em sentido estrito, no qual o recorrente pretende a reforma da sentença, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2°, II e IV, do Código Penal, tendo sustentado: a) nulidade do reconhecimento realizado em inobservância ao disposto no art. 226 do CPP e ausência de prova judicializada de autoria delitiva; b) nulidade do inquérito policial, em razão da inconsistência do horário registrado para cada depoimento prestado e em razão de constar dados de qualificação do réu no depoimento da testemunha de acusação; c) insuficiência de provas da materialidade em razão da ausência de Laudo de Perícia local e de Reconstituição dos fatos; d) afastamento das qualificadoras, por ausência de prova da sua ocorrência. 2. Embora a defesa sustente que foi inobservado o procedimento previsto no art. 226 do CPP e que inexistiria prova judicializada de autoria delitiva, a cronologia dos fatos aponta para a existência de outras provas, não estando restrita ao reconhecimento feito pela testemunha ocular. Veja-se que foram juntadas cinco mídias audiovisuais nos autos, referentes às imagens captadas em uma câmera de segurança próxima ao local do crime, na qual pode ser identificado que o suspeito apresentava características e vestes similares às do réu no momento em que este fora preso (camiseta amarelo-mostarda, bermuda branca e boné escuro) e a bordo de idêntica bicicleta (de cor rosa). Nota-se, ademais, que o denunciado apenas fora localizado por meio de uma denúncia anônima recebida pelos investigadores da Polícia Civil, os quais perceberam que suas vestes estavam sujas de sangue, circunstância esta que foi corroborada em Laudo Pericial, embora não houvesse quantidade suficiente para o exame de DNA. Assim, ainda que a testemunha ocular, proprietária do bar onde o crime ocorrera, tenha declarado, em assentada judicial, pelo motivo que seja, que não lembrava mais se fora o réu quem cometera o crime, os depoimentos prestados pelas demais testemunhas de acusação, investigadores da Polícia Civil, revelam-se suficientes para justificar a pronúncia do acusado, sendo prova judicializada da autoria delitiva. Rejeita-se. 3. Os elementos indiciários apontados pela Defesa como nulos, consistentes no horário da colheita de um depoimento e a qualificação do depoente, seja ele testemunha ou acusado, são minúcias que não guardam nenhuma pertinência com o caso concreto. Mesmo porque os mesmos depoentes foram submetidos ao crivo do contraditório, em sede judicial, e inexistiu alegação de qualquer tipo de coação sofrida pelo réu, seja em sua confissão extrajudicial, seja em seu Laudo de Exame de Lesões Corporais. No mais, o preciosismo formal elencado pela defesa não revelou a existência de qualquer prejuízo decorrente do procedimento investigativo adotado, limitando-se a apontar eventual irregularidade da documentação vinculada ao inquérito. Inexistindo prejuízo à defesa, e já ultrapassada a fase de inquérito, sem qualquer impugnação na defesa prévia, rejeita-se o pleito preliminar. 4. O conjunto probatório revela-se apto a justificar a pronúncia do recorrente pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pela impossibilidade de defesa da vítima, existindo nos autos Laudos Periciais e fotografias do local do crime, do suposto instrumento do delito, das vestes do acusado, além de mídias audiovisuais de um local próximo, durante o iter criminis, que são suficientes para a submissão do pleito acusatório ao Conselho de Sentença. 5. A presença das qualificadoras pode ser justificada em razão dos depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação e da confissão extrajudicial do acusado, uma vez que, infere-se dos mesmos que o agente teria adentrado em um bar, logo atrás da vítima, sentando-se ao seu lado, sem nada dizer nem ouvir, comprado uma cachaça, e, aproveitando-se do momento em que o proprietário do estabelecimento estaria cortando um limão para preparar a sua bebida, subtrair deste último a faca, utilizando-a, imediatamente, para golpear o ofendido, de forma repetitiva, até quebrar o cabo do referido instrumento perfurocortante, de modo a impossibilitar sua reação e defesa. O mote seria o desgosto por algo que a vítima havia lhe dito antes de adentrar no referido bar. Sabe-se que "A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só é cabível quando manifestamente improcedentes. Havendo indícios mínimos que as sustentem, como verificado e fundamentado pelas instâncias ordinárias, a competência para seu julgamento é exclusiva do Conselho de Sentença". (STJ. AgRg no REsp n. 2.185.066/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025). 6. A gravidade do crime, as circunstâncias como ele fora cometido – em plena luz do dia, em um local público e em meio a diversas testemunhas -, bem como a forma como o acusado reagiu após ter, supostamente, praticado delito tão bárbaro, dirigindo-se a outro estabelecimento comercial para ingerir bebidas alcóolicas, sem se importar com as consequências dos seus atos, demonstram que ele ostenta um destemor tamanho em relação à segurança pública, que a periculosidade e o risco de reiteração criminosa recomendam seja mantida a sua prisão preventiva, conquanto as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes para resguardar a ordem pública. Outrossim, a necessidade de manutenção da segregação cautelar já fora analisada por este Órgão Colegiado, nos autos do HC 8019812-66.2026.8.05.0000, que denegou a ordem. 7. Assim, havendo indícios acerca da tese acusatória, no sentido de que o réu cometeu o crime, com animus necandi, por meio que impossibilitou a defesa da vítima e por motivo fútil, mantenho sua pronúncia pelo crime previsto nos incisos II e IV, parágrafo 2º, do artigo 121, do Código Penal. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO, COM PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS, E NÃO PROVIDO. ACORDÃO Relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8002782-02.2025.8.05.0146, da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Juazeiro, sendo o Recorrente PAULO EDUARDO DE JESUS e Recorrido o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar as preliminares de nulidade, e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.